Tribunal: TJMT
Processo: 1011101-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011101-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), ELIANE PENHA DA MATA - CPF: 004.216.251-39 (AGRAVANTE), Juiz de Direito da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE, (AGRAVADO), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CASTRO SANTOS - CPF: 344.567.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON PENHA DA MATA OLIVEIRA - CPF: 879.044.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISON PENHA DA MATA OLIVEIRA - CPF: 027.943.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON PENHA DA MATA OLIVEIRA - CPF: 720.056.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
(ITCMD) – ARTIGOS 659, §2o C/C 662 §2o DO CPC – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“Consoante o Novo Código de Processo Civil, os artigos 659, §2o, cumulado com o 662, §2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido”
(STJ, RESP 1751332, SEGUNDA TURMA, Ministro Relator: Mauro Campbell Marques, por unanimidade, julgado em: 25/09/2018, DJe : 03/10/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011101-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

ELIANE PENHA DA MATA E OUTROS

AGRAVADO:

JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
ELIANE PENHA DA MATA
(inventariante) e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luis Fernando Voto Kirche
, lançada nos autos da Ação de Inventário na Forma de Arrolamento no 1010488-90.2020.8.11.0041, na qual o magistrado determinou que fosse comprovado o recolhimento do imposto
“causa mortis”
como condição para o prosseguimento do feito.

Aduzem os agravantes que
“as questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a conclusão do processo, com a prolação de sentença”
(sic), conforme preconiza o artigo 662 do CPC.

Alegam que se o inventário permanecer parado até o efetivo pagamento do tributo os prejuízos são evidentes, mesmo porque a lei autoriza o seu pagamento após a homologação da partilha na forma de arrolamento.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, para fins de
“suspender a obrigatoriedade de apresentação do item a) – recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 22/06/2020, conforme Id 47160984.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
opina pelo provimento do recurso “
para que seja suspensa a obrigatoriedade de apresentação do recolhimento do imposto “causa mortis”, em razão da adoção do rito simplificado de arrolamento, nos termos dos artigos 659, §2o c/c 662 do Código de Processo Civil”
(Id
50630963
).

Comprovado o recolhimento do preparo recursal (Id 43537497).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória que determinou que fosse comprovado o recolhimento do imposto
“causa mortis”
como condição para o prosseguimento do feito.

Para tanto, aduzem que
“as questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a conclusão do processo, com a prolação de sentença”
(sic), conforme preconiza o artigo 662 do CPC.

Alegam que se o inventário permanecer parado até o efetivo pagamento do tributo os prejuízos são evidentes, mesmo porque a lei autoriza o seu pagamento após a homologação da partilha na forma de arrolamento.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, para fins de
“suspender a obrigatoriedade de apresentação do item a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei n. 7.850 de 18/12/2002”
(sic).

Pois bem.
De fato, o procedimento de arrolamento tem especificações diversas do de inventário, sendo necessário se aferir com acuidade se as determinações do juízo de primeiro grau coincidem com a regra disposta no CPC.

Como fundamento à presente decisão, lanço os dispositivos relativos à matéria em questão, os quais
demonstram a probabilidade de provimento do recurso,
in v
erbis
:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts. 660 a 663
.

(...)

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do
§ 2o do art. 662
”.

Em complemento, o artigo 662 dispõe que:

“Art. 662.

No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio
.

(...)

§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

Compulsando os autos, observa-se pela leitura da inicial na ação originária n. 1010488-90.2020.8.11.0041 que os herdeiros, todos maiores e capazes, estão de acordo com a divisão de bens, bem como requereram a nomeação da agravante
Eliane Penha da Mata
como inventariante. Consta, ainda, como pedido da ação, a homologação da partilha, evidenciando a escolha pelo rito de arrolamento sumário.

Assim, tem-se que é bastante clara a previsão normativa, quanto a não haver, como condição à homologação da partilha, imposição de provar o pagamento do correspondente ITCMD, que, como muito bem registrado pela Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
“a quitação das obrigações tributárias será realizada após a expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação, oportunidade em que a Fazenda Pública será intimada para lançar os impostos devidos”
(Id 50630963).

Sobre a matéria, cito entendimento consolidado da Segunda Turma do STJ:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROVA DE QUITAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Discute-se a necessidade de prova de quitação do ITCMD para homologação da partilha em arrolamento sumário.

2. A Segunda Turma desta Corte possui o entendimento de que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, uma vez que, somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1343032/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 08/06/2020)

No mesmo sentido, este Sodalício corrobora o presente entendimento, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
ARROLAMENTO DE BENS – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVI
L – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2o e 662, § 2o do CPC.

Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.”
(N.U 0015053-90.2015.8.11.0041, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HERDEIROS MAIORES E SEM DIVERGÊNCIA NA PARTILHA – RITO SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO –
PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS– DESNECESSIDADE
–
QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido
”
(N.U 0058654-20.2013.8.11.0041, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e dispensar os agravantes de comprovarem o recolhimento do ITCMD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020